Tribunal: TJBA
Processo: 8055375-92.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055375-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILBERTO NUNES DE SOUZA Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PERCENTUAL DE 125%. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar contra suposto ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, postulando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125%, considerando sua aposentadoria com proventos de 1º Tenente PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há decadência da impetração; (ii) se procede a impugnação à gratuidade judiciária; (iii) se há aplicabilidade do Tema 1.017 do STJ; (iv) se há ausência de prova pré-constituída; (v) se a existência de mandado de segurança coletivo impede o processamento da ação individual; e (vi) se o impetrante faz jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há decadência da impetração, uma vez que a hipótese é de omissão de verba de trato sucessivo. A ação é proposta contra omissão judicial, de modo que não se opera a decadência por perpetuação da alegada lesão a direito. A omissão se renova mensalmente, de modo que o termo inicial se renova periodicamente, a cada pagamento em que não se efetua no valor requerido. 4 - A alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum. O suscitante não demonstrou a inexistência da hipossuficiência, pois se limitou a alegar insuficiência de provas nos autos do estado financeiro da parte. 5 - O presente feito não pode ser atingido pelo Tema 1.017 do STJ, pois não há indeferimento inequívoco, notadamente porque o ato de aposentadoria concede integralmente as verbas pleiteadas. 6 - O direito alegado na exordial é manifesto na sua existência, apto para ser exercido no momento da impetração e passível de ser provado de plano. Os documentos que instruem a petição inicial se prestam à formação de prova pré-constituída. 7 - A existência de mandado de segurança coletivo não afeta o presente feito, nem determina a necessidade de desistência. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência em relação à ação individual. 8 - O impetrante demonstrou ter se aposentado com os proventos integrais de 1º Tenente PM. A Resolução COPE n. 153/2014 fixa o percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para 1º Tenente PM, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel. 9 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho constitui gratificação incorporável aos proventos, conforme o artigo 110-D do Estatuto dos Policiais Militares. O impetrante atendia aos requisitos legais para ter direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração integral de 1º Tenente. IV. DISPOSITIVO 10 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante e determinar à autoridade coatora que conceda a majoração da GCET ao percentual de 125% nos proventos a partir da impetração, com ressalva dos valores eventualmente pagos pela Administração e atualização pelo índice da taxa SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8055375-92.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante NILBERTO NUNES DE SOUZA e parte Impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA